Tribunal: TJBA
Processo: 8000420-77.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000420-77.2016.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDECI PEREIRA DE SOUSA Advogado(s): TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros Advogado(s):WILSON BELCHIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000420-77.2016.8.05.0199, em que figuram como apelante VALDECI PEREIRA DE SOUSA e como apelados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.